Tribunal: TJMT
Processo: 0010220-23.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010220-23.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.335.441-23 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), DANIELE SCHNEIDER - CPF: 049.656.561-30 (APELANTE), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – 1)
PRELIMINAR
DE NULIDADE – USO JUSTIFICADO DE ALGEMAS DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO NO ATO – FALTA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO.
MÉRITO
- 2) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DROGAS APREENDIDAS EM RESIDÊNCIA APONTADA COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS – NARRATIVA DE USUÁRIO – HARMONIA DE PROVAS – 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA TRAFICÂNCIA PROVADA – 4) INCIDÊNCIA DO A
RT. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS
– 5) ATUAÇÃO
DE OFÍCIO
– NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA

– 6) REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DE
UM DOS APELANTES NÃO CONHECIDO EM PARTE
E, NO MAIS,
DESPROVIDO
COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
–
APELO DA CORRÉ DESPROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

1 – Se o Magistrado justificou a necessidade das algemas para garantir a integridade física das pessoas presentes na audiência, inexiste a nulidade apontada. A imobilização por meio do uso de algemas durante a audiência judicial, em nada prejudicou a defesa do Apelante, sobretudo ao se considerar que o advogado constituído estava presente no ato e não se insurgiu quanto à decisão do juiz da causa, conforme se depreende da gravação audiovisual e da ata da audiência;

2 –
Impõe-se manter a condenação por Tráfico, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, da existência de prévias denúncias devidamente investigadas, que ensejem a prisão em flagrante dos réus, e a apreensão no interior da residência, de
mais de 25 porções de cocaína
;

3 – A aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/06 deve ser mantida quando o menor admite sua participação no crime, e há prova idônea das circunstâncias do flagrante corroborando a confissão, bem como, as circunstâncias do flagrante, inclusive, que o delito fosse praticado por três pessoas. Precedente: TJMT, AP N.U 0003900-47.2010.8.11.0005;

4 – E
xistindo provas judicializadas de que o Apelante exercia traficância reiterada na região, aliadas aos registros de ações penais em andamento contra ele, por
Receptação e Furto, e
ao fato de que não possui ocupação lícita, não há como reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, especialmente ante a conclusão de que se dedicava às atividades criminosas;

5 – A neutralização, de ofício, da circunstância judicial da culpabilidade é medida que se impõe se sua motivação mostra-se inidônea ao referir-se a efeitos genéricos da conduta ilícita (desestrutura familiar e delitos de natureza patrimonial), os quais são efeitos difusos inerentes ao tipo e já sopesados pelo legislador ao prever a pena abstrata do crime, não se prestando, pois, como fundamento apto a evidenciar maior desvalor da conduta imputada ao réu. (TJMT, AP N.U 0017352-63.2018.8.11.0064);

6 – Se o regime inicial semiaberto foi estabelecido na sentença, inexiste interesse recursal nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de

André Felipe dos Santos Silva
e
Daniele Schneider
,

contra sentença por meio da qual foram condenados pela autoria do crime previsto no
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06
, respectivamente, às penas de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 618 dias-multa
e
5 anos e 8 meses 563 dias-multa
, ambos em regime
semiaberto
.

Em suas razões recursais,
Daniele Schneider
requereu sua
absolvição
por insuficiência de provas (Id. 59009464); por sua vez,
André Felipe dos Santos Silva
requereu: a) a
nulidade da instrução
criminal, por ausência de fundamentação quanto ao uso de algemas durante seu interrogatório judicial; b) a
absolvição
por força do axioma
in dubio pro reo
; c) o
afastamento da causa de aumento
relativa ao envolvimento de adolescente na traficância; d) a incidência da
diminutiva
do art. 33, § 4o da Lei no. 11.343/06; e, d) a fixação de regime inicial
diverso do fechado
(Id. 59009464).

Contrarrazões do MP pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (Id. 59009476).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer em que opinou
pelo
desprovimento
dos recursos, conforme
sumário que segue em transcrição livre

(Id. 64055998):

Apelação Criminal — Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n°. 11.343/2006] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva (Daniele): Pretendida a reforma da sentença a fim da
absolvição – Impossibilidade
– Existência de provas concretas sobre a materialidade e autoria delitiva – Irresignação defensiva (André Felipe):
Preliminarmente
, requer
nulidade
da audiência de instrução e demais atos posteriores, diante do
uso de algemas
– Insubsistência –
Ausência de demonstração de prejuízo
[Inteligência do art. 563, do CPP] – Pleiteia a reforma da sentença a fim da
absolvição
;
afastamento da causa de aumento
de pena do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, e ainda, reconhecimento do
tráfico privilegiado
, por fim,
alteração do regime
de cumprimento de pena –
Inviabilidade
–
Dosimetria irrefutável
– Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Não há que se falar em eventual reforma na decisão do juízo
a quo
— Pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021